Tribunal: TJES
Processo: 0008733-29.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008733-29.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIO DE OMISSÃO
–
CONHECIDO – INCIDÊNCIA TAXA SELIC A PARTIR DE 12/2021 POR FORÇA DA EC N° 113/2021
–
OMISSÃO QUANTO DATA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA –
INEXISTÊNCIA –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.

V
islumbro a omissão apontada, haja vista que, quanto aos índices de atualização aplicáveis, deve incidir, após 12/2021, apenas a SELIC conforme artigo 3º da EC nº 113/2021, a qual engloba juros e correção.

3
.
A i
ncidência da taxa SELIC sobre os
juros de mora
se dará tão somente sobre as prestações posteriores a dezembro de 2021, data em que
a referida Emenda Constitucional
entrou em vigor.

4. A
o fixar que as notas fiscais indicadas seriam corrigidas monetariamente “
desde quando cada prestação deveria ser paga” “bem como os juros de mora”,
extrai-se por força interpretativa que, de igual forma,
em relação aos juros moratórios relativos à
s notas
pagas em atraso
também deve
incidir a correção monetária
desde quando
cada prestação deveria ser paga,
motivo pelo qual não
há omissão
a ser sanada.

3.
Recurso conhecido
e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

contra
o Acórdão
que
deu provimento ao recurso do embargante, ora apelante,
para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Município
embargado
ao pagamento do valor relativo às notas fiscais indicadas na inicial que perfaz o montante de R$ 86.825,94 (oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) atualizados monetariamente na forma da fundamentação, bem como os juros de mora relativos às notas fiscais adimplidas com atraso.

Em suas razões (Id.

4
648318
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o
,
uma vez que
fixou índice de correção monetária diferente daquele estabelecido na Emenda Constitucional n° 113/2021, que determina em seu artigo 3° a utilização da taxa SELIC para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública.

A
demais, argumenta que o acórdão foi omisso também no que se refere a indicação de data para a correção monetária do juro
S
de mora relativos às notas fiscais adimplidas com atraso, uma vez que não foi indicado a partir de quando deveria ser corrigido.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos de declaração para

reformar
o Acórdão recorrido para
sanar os vícios de omissão indicados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de junho de 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

contra
o Acórdão
que
deu provimento ao recurso do embargante, ora apelante,
para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Município
embargado
ao pagamento do valor relativo às notas fiscais indicadas na inicial que perfaz o montante de R$ 86.825,94 (oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) atualizados monetariamente na forma da fundamentação, bem como os juros de mora relativos às notas fiscais adimplidas com atraso.

Em suas razões (Id.

4
648318
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o
,
uma vez que
fixou índice de correção monetária diferente daquele estabelecido na Emenda Constitucional n° 113/2021, que determina em seu artigo 3° a utilização da taxa SELIC para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública.

A
demais, argumenta que o acórdão foi omisso também no que se refere a indicação de data para a correção monetária do juro de mora relativos às notas fiscais adimplidas com atra
so.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos de declaração para

reformar
o Acórdão recorrido para
sanar os vícios de omissão indicados.

Sem c
ontrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, vislumbro a omissão apontada, haja vista que, quanto aos índices de atualização aplicáveis, deve incidir, após 12/2021, apenas a SELIC conforme artigo 3º da EC nº 113/2021, a qual engloba juros e correção.

Saliento que, exatamente conforme consignado na decisão colegiada, o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária
é a partir de quando cada prestação deveria ter sido paga.
D
este modo, a incidência da taxa SELIC sobre os
juros de mora
se dará tão somente sobre as prestações posteriores a dezembro de 2021, data em que referid
a

Emenda Constitucional
entrou em vigor.

Ademais, no que
se refere ao argumento do embargante de que o acórdão foi omisso ao não fixar data para a correção das notas
relativas aos juros incidentes sobre os valores
em atraso, es
s
e
não
merece prospera
r
.

Extrai-se
d
o
decisum
recorrido
o
seguinte trecho:

“
Diante de todo o exposto, deve ser dado provimento ao recurso de IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Município de Guarapari ao pagamento do valor relativo às notas fiscais indicadas na inicial que perfaz o montante de R$ 86.825,94 (oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97)
desde quando cada prestação deveria ser paga,
e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como os juros de mora relativos às notas fiscais adimplidas com atraso. ”

Pois bem, ao fixar que as notas fiscais indicadas seriam corrigidas monetariamente “
desde quando cada prestação deveria ser paga” “bem como os juros de mora”,
extrai-se por força interpretativa que, de igual forma,
em relação aos juros moratórios relativos à
s notas
pagas em atraso
também deve
incidir a correção monetária
desde quando
cada prestação deveria ser paga.

Deste modo, conclui-se que não há omissão
a ser sanada
quanto indicação da data de
correção monetária.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA A ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DO DÉBITO, APÓS DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º, DA EC Nº 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.